Tribunal: TJDFT
Processo: 0701077-02.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701077-02.2020.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: IGOR MARTINS DA SILVA REQUERIDO: GM EVENTOS LTDA, ATTITUDE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP, ATTITUDEFLEX CONSULTORIA E COMERCIO LTDA, JOÃO VIRGÍLIO MARTINS MARCONDES, T.H.E. ONE NEVIS, LLC D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por IGOR MARTINS DA SILVA (autor) contra decisões proferidas pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão contratual (Processo no 0709607-26.2020.8.07.0001), ajuizada em desfavor de GM EVENTOS LTDA, ATTITUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – E.P.P., ATTITUDEFLEX CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA, LEANDRO GUEIROS MARCONDES, DANILE CRISTINA NEGRÃO GRANATO MARCONDES, JOÃO VIRGÍLIO MARTINS MARCONDES e MARCIA GUEIROS MARCONDES (réus), que indeferiu o pedido de inclusão da empresa T.H.E. ONE NEVIS, LCC no polo passivo da lide, ante sua ilegitimidade para responder à pretensão da parte autora, nos termos dos artigos 139, inciso II, e 485, inciso VI, § 3°, do Código de Processo Civil (decisão de ID 64011947, dos autos de origem); e que rejeitou os embargos de declaração opostos no ID 64772190 contra esta primeira decisão e, diante da homologação do pedido de desistência em relação ao réu JOÃO VIRGÍLIO, manifestada após o seu comparecimento aos autos, com a constituição de patrono e oferecimento de defesa técnica, em face da tutela cautelar deferida em seu desfavor, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, de R$28.167,20 (ID 65113991, do processo originário). Opostos novos embargos de declaração opostos no ID 65997841, estes foram rejeitados (ID 66063217). O feito foi extinto em relação aos réus LEANDRO GUEIROS MARCONDES, DANILE CRISTINA NEGRÃO GRANATO MARCONDES, JOÃO VIRGÍLIO MARTINS MARCONDES e MARCIA GUEIROS MARCONDES (ID 65113991), estando a baixa da distribuição no aguardo do trânsito em julgado da decisão. Em suas razões recursais (ID 17860002), o agravante narra que ajuizou ação de rescisão contratual referente à aquisição de cursos para aperfeiçoamento pessoal fornecidos pelos requeridos, na qual pediu a devolução dos valores despendidos, além do deferimento de medida cautelar de arresto. Informa que o arresto foi deferido em desfavor das empresas demandadas e dos respectivos sócios, obtendo-se a constrição, via sistema Bacenjud, da quantia de R$2.376,24, localizada na conta de João Virgílio (posteriormente desbloqueada), e R$3.322,21, na conta da AttitudeFlex. Assevera que, diante do insucesso do arresto em face das empresas brasileiras e seus respectivos sócios, e por conta do golpe aplicado e indícios de insolvência civil, solicitou a inclusão, no polo passivo, da empresa norte-americana T.H.E. ONE NEVIS, LCC, que é detentora da marca e criadora dos cursos de desenvolvimento pessoal. Registra que tal pedido foi indeferido e, na mesma decisão, foi facultada a desistência da ação em relação aos demais sócios. Aduz que, após a oposição de aclaratórios acerca do indeferimento da ampliação subjetiva da demanda, foi prolatada decisão homologatória do pedido de desistência dos sócios, que arbitrou honorários de sucumbência em favor do advogado do réu João Virgílio, em 10% sobre o valor da causa, bem como desacolheu os embargos, no ponto em que tratava do pedido de inclusão da T.H.E. ONE NEVIS, LCC. Registra que novos embargos foram opostos, a fim de sanar vício relativo ao arbitramento dos honorários advocatícios. Argumenta que a empresa norte-americana é a administradora dos registros de marcas e direitos autorais de T. HARV EKER, palestrante motivacional, criador do seminário MMI (Milionaire Mind Intensive) e dos cursos do pacote Quantum Leap, os quais, muito embora adquiridos, não foram entregues. Explica que as empresas brasileiras agravadas – GM EVENTOS, ATTITTUDEFLEX e a ATTITTUDE (conhecidas pelo nome Experiência de Sucesso) - representavam as marcas da T.H.E. ONE NEVIS no Brasil, e constaram como partes contratadas no instrumento de aquisição do curso Quantum Leap. Salienta que tal empresa reivindicou, no bojo do Processo n° 1020390-67.2020.8.26.0100, da 2a Vara Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem de São Paulo, o registro indevido das marcas de T. Harv Eker, realizado pela Experiência de Sucesso e Leandro Gueiros, e que os documentos que instruem o feito dão nota de que a T.H.E. ONE NEVIS, LCC é fornecedora e criadora dos cursos e, portanto, empresa também responsável. Invoca os artigos 3°, 7°, parágrafo único, e 14, do Código de Defesa do Consumidor, para defender que a empresa norte-americana, à luz do princípio da responsabilidade solidária, deve ser considerada fornecedora de serviços, e que, mesmo ciente dos desajustes contratuais e situação de inadimplência da Experiência de Sucesso, permitiu a continuidade da comercialização e divulgação dos cursos no Brasil. Fundamenta a responsabilidade da T.H.E. ONE NEVIS, LCC também com base nos artigos 264 e 942, parágrafo único, do Código Civil. Anuncia que a inclusão já foi autorizada em outros processos análogos. Defende, outrossim, a impossibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais ante o deferimento da impugnação à penhora apresentada pelo agravado João Virgílio, especialmente porque solicitada a desistência da ação antes da intimação para apresentação de contestação. Menciona, nesse sentido, o artigo 85, §1°, do Código de Processo Civil. Destaca que o pedido de impugnação à penhora está restrito à alegação de impenhorabilidade do arresto, não podendo ser considerado como defesa técnica. Diz que o insucesso da cautelar decorreu do fato de os valores constritos serem fruto da aposentadoria do agravado João, situação em relação à qual não se pode pretender prévio conhecimento. Ao fim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, e o deferimento de prazo para juntada da guia de recolhimento do preparo. No mérito, pede o provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada para que: I) seja reconhecida a legitimidade passiva da empresa norte-americana T.H.E. ONE LEVIS, LCC, incluindo-a no polo passivo da ação originária, com a expedição de mandado de citação, via carta rogatória; II) seja reconhecida a inexistência de arbitramento de honorários sucumbenciais em relação ao pedido de impugnação à penhora; II.I) ou, subsidiariamente, sejam os honorários arbitrados em 10% sobre o proveito econômico (R$2.373,24); e III) sejam os agravados condenados em honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil. Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, nos termos do artigo 995, parágrafo único, também do Diploma Processual Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, especialmente porque as alegações da parte agravante revelam-se verossímeis e demandam análise exauriente pelo colegiado. Nos termos da decisão agravada (ID 64011957, da origem), o pedido de inclusão, no polo passivo, da empresa T.H.E. ONE NEVIS, LCC foi indeferido ao fundamento de que a referida empresa, atuante em território estrangeiro, estaria a reclamar, em face das pessoas jurídicas requeridas nesta sede, responsabilização pelo uso indevido de marcas e obras de sua propriedade intelectual, circunstância que, ao invés do alegado, evidenciam a inexistência de atuação conjunta, no contexto dos serviços subjacentes à postulação. Contudo, compulsando os documentos que instruem a presente insurgência, observo, em uma análise inicial, que o curso adquirido pelo agravante, todavia não ministrado, foi fornecido no mercado de consumo tanto com o suporte das empresas brasileiras, como com o arrimo da empresa norte-americana T.H.E. ONE NEVIS, LCC, existindo, entre elas, vínculo fático-jurídico capaz de atrair a incidência dos artigos 7°, parágrafo único, 18 e 25, §1°, do Código de Defesa do Consumidor, que disciplinam a responsabilidade solidária pela reparação dos danos causados ao consumidor. De mais notório, o documento de ID 60365613, que registra mensagem de T. Harv Eker ao público de estudantes brasileiro que adquiriu os cursos por ele criados, traz a seguinte informação: Há algumas semanas, a Experiência de Sucesso (ES, a GM Eventos (GM), a Attitudeflex e os seus proprietários foram notificados, avisando-os que devem parar de usar meu nome, imagem e semelhança e todos e quaisquer material e conteúdo dos meus cursos. (...) Eles também receberam um aviso de ‘rescisão’, que encerrou nosso relacionamento por inúmeras violações, não só as atuais presentes, mas também as passadas, incluindo o não pagamento de centenas de milhares de dólares que são devidos a nós, à Succes Resources, aos treinadores e a vários outros fornecedores. Daí, se vislumbra a existência de uma relação jurídica entre as empresas, que tinha como mote o fornecimento, no Brasil, dos cursos de aperfeiçoamento pessoal criados por T. Harv Eker. O fato de a empresa norte-americana ter ajuizado demanda em que discute direitos relacionados ao registro das marcas não desnatura, a princípio, a atuação até então exercida, de modo conjunto, no mercado. Assim, presentes os requisitos necessários à caracterização da relação de consumo (artigos 2° e 3°, do Código de Defesa do Consumidor), e sendo, em regra, solidária a responsabilidade dos fornecedores, reputo, numa análise prefacial, que há probabilidade no direito invocado pelo agravante. Sobre o tema, destaco o seguinte precedente: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONTRATO DE FRANQUIA. CURSOS PROFISSIONALIZANTES PRESTADOS POR FRANQUEADA. CADEIA DE INSERÇÃO DO SERVIÇO NO MERCADO. SOLIDARIEDADE ENTRE FRANQUEADOR E FRANQUEADO (ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. A relação estabelecida entre as empresas franqueadora e franqueada é de vínculo associativo, todavia, entre essas duas e o terceiro adquirente dos produtos ou serviços comercializados, encontra-se presente uma cadeia de fornecimento, a qual autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 3. De acordo com as normas de proteção dos direitos do consumidor, todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento do serviço são responsáveis pelos danos que a contratante venha a eventualmente suportar (arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, ambos da Lei n. 8.078/90) (...). (Acórdão 1234830, 07016412620188070019, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020.) De minha relatoria, faço menção ao seguinte julgado, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO MONITÓRIO. RESPONSABILIDADE NA RELAÇÃO DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE ENTRE FRANQUEADOR E FRANQUEADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor, será solidária a responsabilidade de todos aqueles que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive dos que organizem a cadeia de fornecimento, de sorte que a unidade franqueadora será responsável pelos danos decorrentes da prestação do serviço pela unidade franqueada; porém, a denunciação da lide é inadmissível nas ações decorrentes de relação de consumo, conforme expressa previsão do artigo 88, do Código de Defesa do Consumidor. (Acórdão 1106394, 07054793420188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2018, publicado no DJE: 11/7/2018) Além da probabilidade do direito invocado, entendo relevante, por ora, a suspensão do trâmite da ação de origem, a fim de que instrução processual não se desenvolva sem a participação da empresa em destaque, até que se ultime o julgamento colegiado. No que toca ao tópico da decisão agravada que trata do arbitramento de honorários sucumbenciais em decorrência do sucesso da impugnação à penhora, também reputo provável o direito invocado, pois o artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, que traça as hipóteses de cabimento dos honorários advocatícios, não abarca a situação contemplada pelo MM. Juízo a quo. Diz a norma: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. Ademais, no caso vertente, o provimento está restrito ao acolhimento de mero incidente de impugnação a uma constrição eletrônica, em razão da demonstração da impenhorabilidade da verba, sem que tal circunstância pudesse ser, em tese, prevista pela parte requerente. No petitório que registra a tese de impenhorabilidade dos valores bloqueados inexiste argumentação relativa ao cerne da inicial (ID 61292106, dos autos de origem). A respeito de casos assemelhados, indico o teor de precedentes desta Corte de Justiça, assim ementados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. MERA IMPUGNAÇÃO À PENHORA "ON-LINE". 01. Mostra-se inadmissível a penhora de créditos de natureza remuneratória, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), consoante entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça. 02. O arbitramento de eventual verba honorária somente se mostra cabível, in thesi, nas hipóteses em que há embargos à execução ou, ainda, em outro incidente processual, v. g., embargos de segunda fase, por meio dos quais uma fase ou a própria execução chega a seu termo final. 03. No caso, o julgador de primeiro grau limitou-se a acolher a impugnação a uma penhora realizada pelo sistema BACENJUD, em razão de a parte executada ter demonstrado tratar-se de constrição indevida, por ter recaído sobre verbas oriundas de proventos, razão pela qual se mostra incabível a fixação de honorários advocatícios em sede de mera impugnação à penhora "on-line" 04. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 902307, 20150020137757AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2015, publicado no DJE: 10/11/2015. Pág.: 124 – g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL EXECUTIVA. LOCATÁRIA DE IMÓVEIS PERTENCENTES À EXECUTADA. DEPÓSITO DOS LOCATIVOS EM JUÍZO. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PENHORA DE IMPORTES DE SUA TITULARIDADE. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO EXEQUENTE. DESCABIMENTO. PREVISÃO RESTRITA À HIPÓTESE DE IMPUGNAÇÃO ADVINDA DO EXECUTADO (CPC, ART. 85, §1o, e 525). PREVISÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE INCIDENTE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Diante da ausência de disciplina específica preceituando o cabimento de honorários advocatícios ao ser resolvido o incidente de impugnação à penhora, pois ausente essa previsão no dispositivo que dispõe genericamente sobre os honorários sucumbenciais, fixando que são devidos apenas em sede de ação, reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente (CPC, art. 85, §1o), inexorável a constatação de que são descabidos ao ser resolvida a pretensão. 2. Conquanto acolhida a impugnação formulada pela terceira estranha à composição passiva da relação processual executiva por ter sido alcançada por penhora decorrente da imputação de descumprimento da ordem de recolher em juízo os locativos derivados da locação de imóveis pertencentes à executada, encerrando a impugnação simples incidente, não se amalgamando com a impugnação ao cumprimento de sentença, pois instrumento restrito ao executado (CPC, art. 525), inviável que, ainda que resolvido positivamente, seja assegurado à suscitante honorários advocatícios de sucumbência diante da ausência de previsão normativa apta a legitimar a fixação de verba ao ser resolvido simples incidente da execução. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1254423, 07261349020198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020) Destarte, reputo demonstrados os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência pleiteada, pois, além da probabilidade do direito invocado pela parte agravante, o seguimento do feito de origem, antes de decididas as questões devolvidas na presente insurgência, pode trazer prejuízos à parte autora. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a suspensão do feito de origem, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Ao ensejo, PROMOVA o agravante, no prazo de 5 dias, o recolhimento das custas processuais, em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4°, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Comunique-se o Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responderem ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 21 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator